Tribunal: TJSP
Processo: 1077837-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de aluguéis e encargos da locação. Seguro fiança. Sentença de procedência. Apelo da seguradora.

Locadora que não comunicou imediatamente o sinistro, a saber, a inadimplência do locatário. Cláusula contratual específica que estabelece que a comunicação da mora deve ocorrer logo após o segundo vencimento de aluguel não pago, sob pena de se perder o direito à

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de aluguéis e encargos da locação. Seguro fiança. Sentença de procedência. Apelo da seguradora.

Locadora que não comunicou imediatamente o sinistro, a saber, a inadimplência do locatário. Cláusula contratual específica que estabelece que a comunicação da mora deve ocorrer logo após o segundo vencimento de aluguel não pago, sob pena de se perder o direito à indenização. Todavia, não se vislumbra que a segurada tenha agravado intencionalmente o risco, tendo alegado que não realizou a imediata comunicação porque "acreditou nas promessas de pagamento do aluguel pelos locatários". Ausência de grande lapso de tempo entre o primeiro inadimplemento e a comunicação do sinistro, não se verificando má fé da locadora e nem tampouco agravamento intencional do risco. Manutenção da obrigação da seguradora no pagamento dos aluguéis e IPTU cobrados.

Inexistência de cobertura securitária para os encargos moratórios. Expressa exclusão de tais encargos nas condições gerais do seguro. Verbas excluídas da condenação da seguradora. Solidariedade existente entre a seguradora e os locatários, perante a locadora. O fato de poder se voltar regressivamente em relação aos locatários não afasta a solidariedade perante a locadora. Solidariedade que deve obedecer os limites do contrato de seguro.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077837-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados MAILY DE CESAR
DOZZO, PAULO ROBERTO KAUFMANN e WILMA MADEIRA SA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077837-47.2019.8.26.0100 -Voto no 25246
2
Apelação no 1077837-47.2019.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Maily de Cezar Dozzo
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível
Juiz: Tonia Yuka Koroku
Voto no 25246
Apelação Cível. Ação de cobrança de aluguéis e encargos da
locação. Seguro fiança. Sentença de procedência. Apelo da
seguradora.
Locadora que não comunicou imediatamente o sinistro, a saber,
a inadimplência do locatário. Cláusula contratual específica que
estabelece que a comunicação da mora deve ocorrer logo após
o segundo vencimento de aluguel não pago, sob pena de se
perder o direito à indenização. Todavia, não se vislumbra que a
segurada tenha agravado intencionalmente o risco, tendo
alegado que não realizou a imediata comunicação porque
“acreditou nas promessas de pagamento do aluguel pelos
locatários”. Ausência de grande lapso de tempo entre o
primeiro inadimplemento e a comunicação do sinistro, não se
verificando má fé da locadora e nem tampouco agravamento
intencional do risco. Manutenção da obrigação da seguradora
no pagamento dos aluguéis e IPTU cobrados.
Inexistência de cobertura securitária para os encargos
moratórios. Expressa exclusão de tais encargos nas condições
gerais do seguro. Verbas excluídas da condenação da
seguradora. Solidariedade existente entre a seguradora e os
locatários, perante a locadora. O fato de poder se voltar
regressivamente em relação aos locatários não afasta a
solidariedade perante a locadora. Solidariedade que deve
obedecer os limites do contrato de seguro.

Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077837-47.2019.8.26.0100 -Voto no 25246
3
A r. sentença proferida a f. 166/170, integrada no
julgamento dos embargos de declaração (f. 178/179), destes autos de
ação de cobrança aluguéis, movida por MAILY DE CEZAR DOZZO, em
relação a PAULO ROBERTO KALFMANN, WILMA MADEIRA DA
SILVA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou (a)
procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, no pagamento
do valor de R$16.078,072, corrigido desde o ajuizamento da ação e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
condenando os réus, ainda, no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% da
condenação e (b) extinto o pedido reconvencional, condenando o réu
reconvinte no pagamento no pagamento das custas e despesas
processuais,
sem
condenação
em
honorários
pois
não houve
oferecimento de contestação à reconvenção.
Apelou a corré Porto Seguro (f. 182/201), alegando, em
suma, que: (a) o pagamento da indenização securitária foi negado porque
não foi observada a obrigação do segurado de comunicar o sinistro
imediatamente após sua ocorrência; (b) a locadora manifestou ciência e
concordância com relação a tal disposição contratual, que não é abusiva;
(c) a não comunicação do débito locatício em janeiro de 2019 resultou no
agravamento do risco, tanto que os demais aluguéis não foram pagos,
perdendo a locadora o direito à indenização securitária; (d) não há
previsão no contrato de seguro do pagamento do débito acrescido dos
encargos da mora, ao contrário, há exclusão expressa de tais encargos
dos riscos cobertos; (e) a multa moratória e os juros de mora não podem
incidir sobre o IPTU; (f) não é fiadora, mas garantidora do contrato em
razão do seguro fiança, não havendo solidariedade entre a apelante e o
corréu; (g) apenas se os locatários não pagarem a dívida é que poderá a
locadora exigi-la da apelante que, inclusive, possui direito de regresso em
relação ao locatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077837-47.2019.8.26.0100 -Voto no 25246
4
A apelação, preparada (f. 202/203), foi contra-arrazoada
pela autora (f. 208/217).
É o relatório.
A decisão que acolheu em parte os embargos de
declaração foi disponibilizada no DJE em 07/02/2020, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 181); a apelação,
protocolada em 04/03/2020, é tempestiva.
Em 15/09/2017 foi celebrado contrato de locação
comercial, figurando a autora como locadora e os corréus Paulo e Wilma
como locatários, com seguro fiança prestado por Porto Seguro, a ora
apelante (f. 06/12, 14/15).
As chaves do imóvel foram entregues em 03/05/2019 (f.
13), tendo a autora ajuizado esta ação postulando a condenação dos
réus, seguradora e locatários, no pagamento dos aluguéis vencidos em
15/12/2018, 15/01/2019, 15/02/2019 e 15/03/2019, e IPTU dos meses de
fevereiro e março de 2019, tudo acrescido de correção monetária, juros
de mora de 1% ao mês e da multa moratória contratual de 10%.
A seguradora, em 18/04/2019, pagou a indenização
relativa ao aluguel vencido em 15/04/2019 e o IPTU daquele mês (f.
123/124, 127) e, em seguida, pagou a indenização do aluguel e IPTU
proporcional até a entrega das chaves (f. 125/126, 128), deixando
todavia, de indenizar os aluguéis e IPTU dos meses de dezembro de
2018 a março de 2019, os quais são cobrados nesta ação.
Tem-se, portanto, que a comunicação do sinistro foi feita
no mês de abril de 2019, tanto que no dia 18 daquele mês a seguradora
pagou uma parcela da indenização securitária.
Conforme o contrato de seguro, o segurado deverá
comunicar imediatamente após o conhecimento do fato causador dos
prejuízos indenizáveis, pelo meio mais rápido ao seu alcance, sem
prejuízo da comunicação escrita (cláusulas 4.2.1.4 e 7, “f”), devendo tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077837-47.2019.8.26.0100 -Voto no 25246
5
comunicação ser feita imediatamente após o vencimento do segundo
aluguel e/ou encargos (cláusula 9a) (f. 89/120) e, no presente caso, tal
comunicação se deu após o vencimento de 05 locativos.
No entanto, é descabida a recusa no pagamento da
cobertura securitária no presente caso.
Embora o sinistro tenha sido comunicado cinco meses
após o primeiro inadimplemento, tal circunstância, por si só, não afasta o
direito à indenização securitária, sendo abusivas as cláusulas restritivas,
que excluem o direito à indenização relativa a período abrangido pela
cobertura securitária e colocam o segurado em extrema desvantagem.
Nesse particular, peço vênia para mencionar ementa e
trecho do acórdão proferido pela C. 25a Câmara de Direito Privado, de
relatoria do Exmo. Des. Edgard Rosa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONTRATO DE
LOCAÇÃO
GARANTIDO
POR
SEGURO
FIANÇA

EXEQUIBILIDADE
DA
APÓLICE
DECORRENTE
DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO, AO QUAL SE LIGA EM CARÁTER
ACESSÓRIO PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSUMADA EM PARTE
DO DÉBITO COMUNICAÇÃO TARDIA QUE NÃO ACARRETA
PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO
CLÁUSULA
CONTRATUAL
ABUSIVA

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
CARACTERIZADO, POIS A MULTA CONTRATUAL E OS
JUROS MORATÓRIOS FORAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS
DA COBERTURA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NOVA
DISCIPLINA. -Recurso provido em parte.
Trecho do voto: “(...) Não há que se falar em ofensa ao artigo 771
do Código Civil, pois, como bem leciona José Augusto Delgado: “o
segurador, na nossa opinião, para se liberar da obrigação de pagar a
indenização, tem o ônus de provar a omissão dolosa ou culposa, esta
de forma grave, do segurado, bem como a expansão do dano” (in
Comentários ao novo Código Civil. Das várias espécies de contrato.
Do seguro. V. XI, tomo I, arts. 757 a 802, Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2004, p. 294).
De outra parte, a regra do artigo 768 do Código Civil dispõe que "o
segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o
risco objeto do contrato", exigindo-se, para tanto, conduta voluntária e
consciente do segurado. Como anota Cláudio Luiz Bueno de Godoy,
"tem-se entendido que o ato de agravamento de risco, nas condições já
examinadas, deve provir do próprio segurado, e não de um seu
preposto" (cf. Código Civil Comentado, pág. 636). (...)” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077837-47.2019.8.26.0100 -Voto no 25246
6
Apelação Cível 1003742-46.2018.8.26.0564; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2018;
Data de Registro: 14/09/2018)
No presente caso, a segurada locadora não comunicou
imediatamente o sinistro acerca da inadimplência do locatário, que se
iniciou em dezembro de 2018, mas somente em abril daquele ano, ou
seja, 05 meses após o início nos atrasos dos aluguéis, sem se atentar à
cláusula específica que estabelece que a comunicação da mora deve
ocorrer logo após o segundo vencimento de aluguel não pago, sob pena
de se perder o direito à indenização.
Todavia, não se vislumbra que a segurada tenha agravado
intencionalmente o risco, tendo alegado que não realizou a imediata
comunicação porque “acreditou nas promessas de pagamento do aluguel pelos
locatários” (f. 138).
Ademais, não houve grande lapso de tempo entre o
primeiro inadimplemento e a comunicação do sinistro, não se verificando
má fé da locadora e nem tampouco agravamento intencional do risco.
Nesse sentido, a propósito, já julgou este E. Tribunal:
SEGURO FIANÇA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA.
Cláusula inserta no contrato de seguro que, para efeito de indenização,
determina prazo certo para comunicação do sinistro à seguradora, logo
após o termo final de cobertura da carta fiança. Cláusula abusiva -
Providência que não exclui o cumprimento do contrato de seguro. (...)
(TJSP; Apelação 1020853-48.2016.8.26.0100; Relator Des. Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 02/05/2017).
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO - Seguro Fiança
Locatício - Título executivo extrajudicial. Espécie de Caução - Art.
585, III do CPC. Nula a disposição contratual acerca do prazo,
descabendo a alegação de aviso tardio, pois unilateral e abusiva.
Violação aos preceitos do CDC. Não comprovada a quitação. (...).
(TJSP; Apelação 0131039-68.2010.8.26.0100; Relatora Des. Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077837-47.2019.8.26.0100 -Voto no 25246
7
Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2015;
Data de Registro: 05/05/2015).
AÇÃO
DE
COBRANÇA
LOCAÇÃO
SEGURO
FIANÇA
INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. Recurso da Apelante Ré.
Falta de comunicação do sinistro pelo Segurado. Providência que não
exclui o cumprimento do contrato de seguro. Ausência de prova de
que o aviso teria evitado ou atenuado os efeitos do sinistro. Cláusula
restritiva ao direito do consumidor, que deve ser interpretada em favor
do aderente. (...)
(TJSP;
Apelação
Cível
0100295-80.2007.8.26.0008;
Relator
(a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/02/2014; Data de Registro: 26/02/2014)
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO
FIANÇA.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO (ART. 585, III, DO CPC) DEMORA NA
COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. AGRAVAMENTO DO RISCO.
INEXISTÊNCIA.
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
DENTRO
DOS
LIMITES
DA
APÓLICE.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
0010186-63.2009.8.26.0068; Relatora Des. Cristina Zucchi; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/09/2013; Data de Registro:
02/10/2013).
De outra banda, assiste razão à seguradora quanto à
alegação de que não há previsão no contrato de seguro do pagamento
dos aluguéis e do IPTU acrescidos dos encargos da mora, ao contrário,
há exclusão expressa de tais encargos dos riscos cobertos.
Conforme a apólice do seguro, foram contratadas
coberturas para aluguel, IPTU, água e luz, com os limites de
responsabilidade ali previstos (f. 14/15) e, nos termos da cláusula 4.2.1.1,
que estabelece os riscos excluídos, não há cobertura securitária para
juros e demais encargos moratórios por inadimplemento ou
impontualidade (f. 93).
Não há qualquer indício de contratação adicional para
multa e juros moratórios, daí porque não poderão ser exigidos, eis que a
seguradora responde por débitos locatícios nos limites do seguro fiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077837-47.2019.8.26.0100 -Voto no 25246
8
contratado.
A correção monetária, no entanto, é devida, pois nada
agrega ao valor da dívida, tratando-se de mecanismo de preservação do
poder real da moeda.
Nesse quadro, afasta-se da condenação da seguradora os
valores relativos a juros e multa moratórios.
Finalmente, insta apreciar a questão a respeito da
existência, ou não, de solidariedade entre a seguradora e os locatários,
perante a locadora.
E, nesse aspecto, deve ser mantida a r. sentença.
Não se olvida que a seguradora é garantidora do contrato
em razão do seguro fiança contratado e que, uma vez que tenha pago a
indenização ao locador, pode se voltar regressivamente em relação aos
locatários.
Isso, todavia, não afasta a conclusão de que responde de
forma solidária perante a locadora, observados os limites da apólice.
Nesse sentido, menciono o seguinte precedente deste E.
Tribunal:
LOCAÇÃO. Ações conexas fundadas no mesmo contrato de locação.
Rescisória cumulada com perdas e danos proposta pelos inquilinos
julgada improcedente e procedente, em parte, a ação de despejo por
falta de pagamento (convolada em rescisória) cumulada com cobrança
de encargos da locação, incluída também a seguradora que prestou
seguro fiança, proposta pelos locadores. (...) Existência de
solidariedade entre os inquilinos e a seguradora, observados, em
relação a esta, os limites da apólice; Sanção pela litigância de má-fé
mantida; Verba honorária devida pelos inquilinos em face da
improcedência da ação por eles proposta; Majoração para R$
10.000,00 Apelações dos inquilinos e da seguradora não providas,
provida, em parte, a apelação dos locadores. (TJSP; Apelação Cível
0212289-94.2008.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/06/2012; Data de Registro: 27/06/2012)
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar a
ação parcialmente procedente em relação à seguradora, afastando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077837-47.2019.8.26.0100 -Voto no 25246
9
sua condenação os valores relativos aos juros de mora e à multa
moratória, com a observação de que a responsabilidade da seguradora é
solidária para com os inquilinos até o limite previsto no contrato de
seguro.
Considerando que a seguradora decaiu de parte mínima
do pedido, é mantida sua condenação, por inteiro, no pagamento das
verbas da sucumbência à autora, sem majoração em sede recursal (art.
85, §11, CPC), diante do parcial acolhimento do recurso.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator